Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-81.2021.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE PÓS-PAGA OU CONTROLE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JU ́RIDICA ENTRE AS PARTES DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DULPO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000587-81.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE EUTIMIO ALVES DE SOUZA - CPF: 458.502.401-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000587-81.2021.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
JOSE EUTIMIO ALVES DE SOUZA

Recorrid
a
:
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 19/09/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO
S MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
DO SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE PÓS
-
PAGA OU CONTROLE
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JU ́RIDICA ENTRE AS PARTES
DURANTE A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DULPO GRAU DE JURISDIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL.

TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
/RELATÓRIO DE CHAMADAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2
. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

3
. Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à
empresa
R
ecorrida
trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização do

serviço de telefonia na modalidade pós-paga ou controle
pelo consumidor,
ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”,
ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art
igo
373, II, do Código de Processo Civil.

4
. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

5
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo
.

6
.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois
macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

8
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10
. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação em que o
Recorrente
JOSE EUTIMIO ALVES DE SOUZA
, postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial
e procedência do pedido
contraposto
, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$
137,56 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
.

Inconformado, o
Recorrente
JOSE EUTIMIO ALVES DE SOUZA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da
empresa de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões
(
ID

134830280
),
a
Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022